Tribunal: STF
Processo: HC 239579
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 41.864/2024-STF (doc. eletrônico 13), a defesa técnica formula pedido de reconsideração da decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 12), reiterando os argumentos e os pedidos veiculados na petição inicial.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão que negou seguimento a esta impetração, justamente por não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice nela indicado.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    “[o]s pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015.” (Rcl 43.007 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/4/2021).



    No mesmo sentido: Rcl 50.595 Recon/SP, DJe de 24/2/2022 e Rcl 46.988 Recon/DF, DJe de 17/6/2021, ambos da relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Posto isso, não conheço deste pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Não havendo recurso contra a negativa de seguimento deste habeas corpus, certifique-se o trânsito em julgado, com baixa imediata dos autos, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator